Tribunal: TJMT
Processo: 0004696-82.2008.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - RED 0004696-82.2008.8.11.0013
Embargante: VILMA APARECIDA LEITE - ME
Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Atendendo ao disposto no §2o do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de junho de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado